Tribunal: TJES
Processo: 5007142-26.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Correção Monetária; Correção Monetária; Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007142-26.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VINICIUS MEDICI DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007142-26.2024.8.08.0035

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Recorrido: VINICIUS MÉDICI DE OLIVEIRA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PERITO CRIMINAL. DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ESTABELECIDO PELA LEI 10.750, COM REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO Nº 4.276 DE 05 DE JULHO DE 2018.

ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO EM OUTUBRO DE 2018. QUESTÃO CONTROVERTIDA QUANTO À DATA INICIAL DOS EFEITOS RELACIONADOS AO ADICIONAL, E A PARTIR DE QUE MARCO DEVE INCIDIR CORREÇÃO MONETÁRIA.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL, FUNDAMENTANDO QUE OS EFEITOS FINANCEIROS DEVEM RETROAGIR À DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DA RUBRICA, E NÃO APENAS DA RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DO VALOR ALUSIVO À CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O ADICIONAL/GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018 ATÉ JUNHO DE 2022, DESDE O EFETIVO PREJUÍZO (A PARTIR DO MÊS DE REFERÊNCIA DE CADA PARCELA), COM BASE NO IPCA-E, E NA FORMA DO EXPOSTO NO ART. 3º, DA EC N.º 113/2021, DEVERÁ A CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA OBSERVAR, A PARTIR DO DIA 09.12.2021, PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (BEM COMO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL E DE COMPENSAÇÃO DA MORA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA), UMA ÚNICA VEZ, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO, O ÍNDICE DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)